Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-75.2014.8.11.0032
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001394-75.2014.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (EMBARGADO), LOIDE SANTANA PESSOA - CPF: 453.718.731-04 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ROLANDO ADOLFO STRELLOW (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LIDIA STRELOW (EMBARGANTE), RENATO STRELOV (EMBARGANTE), MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOW (EMBARGANTE), RAULINO STRELOW (EMBARGANTE), Carlos Ernani Fries (EMBARGANTE), Raimundo Hoppen (EMBARGANTE), Ilse Hoppen (EMBARGANTE), RENATO STRELOV - CPF: 161.859.511-34 (EMBARGANTE), RAULINO STRELOV - CPF: 293.319.271-34 (EMBARGANTE), CARLOS ERNANI FRIES - CPF: 304.616.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO HOPPEN - CPF: 137.826.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV - CPF: 570.397.391-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROLAND ADOLF STRELOW registrado(a) civilmente como ROLAND ADOLF STRELOW - CPF: 119.806.729-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001394-75.2014.8.11.0032

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ROLANDO ADOLFO STRELLOW e outros

EMBARGADOS: AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE ROLANDO ADOLFO STRELLOW e outros
opõe embargos de declaração contra acórdão de provimento de a
pelação interposta por
AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 0001394-75.2014.8.11.0032, código 57051 - Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, em que se afastou a coisa julgada e determinou o retorno dos autos para prosseguimento (id. 242436659).

Em suma, a parte embargante sustenta que a sentença,
“se lastrou-se expressamente na redação do art. 109, §3º do CPC, e, no fato incontroverso de que o Apelante (Agenor) adquiriu a coisa li7giosa por compra de Alcides Batista Filho, em 14/04/2004, por meio da escritura lavrada às fls. 62/64 do Livro 43-E do 5º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, contudo, Alcides Batista Filho estava em litígio possessório com os Apelados, e, foi julgado improcedente sua pretensão possessória porque também havia sucedido posse li7giosa, em conformidade com a sentença prolatada em 06/09/1996 nos Embargos de Terceiro 71/1996 (id. 229271154, p. 2/4), mantida pelo acórdão do TJMT, que rejeitou em 20/05/1997 o recurso de apelação nº 18.627 mantendo inalterada a r. sentença (id 229271154, p. 5/8)”.

Diz que,
“o fundamento de “boa-fé” acolhido pelo v. acórdão embargado omite a regra do art. 557 do CPC, de que na pendência de ação possessória não se discute domínio, e, o título de propriedade não impede a reintegração de posse”.

Argumenta que
“a r. sentença apelada reconheceu a sucessão da posse li7giosa com os efeitos expressos do art. 109, §3º do CPC sobre a coisa julgada que havia indeferido Embargos de Terceiro do Alienante Alcides Ba7sta Filho sobre a posse do Apelante Adquirente Agenor Bombassaro, e, o v. acórdão simplesmente omitiu essa regra processual”.

Prequestiona e pede o acolhimento (id. 244672666).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 246069192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE ROLANDO ADOLFO STRELLOW e outros
opõe embargos de declaração contra acórdão de provimento de a
pelação interposta por
AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 0001394-75.2014.8.11.0032, código 57051 - Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, em que se afastou a coisa julgada e determinou o retorno dos autos para prosseguimento (id. 242436659).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O recurso de apelação atende à dialeticidade, tanto que provido. Na preliminar se atestou a falta de ofensa á dialeticidade. O fato de o entendimento não ser de acordo com a pretensão do embargante não traz omissão ou contradição.

O mesmo sobre as demais alegações. O acórdão é claro no sentido de que, a despeito de ter adquirido a coisa durante a ação, tomou os cuidados para tanto. O acórdão é lastreado em julgado do STJ, e deve ser mantido, por ausência de vícios.

Eis o voto:

“VOTO PRELIMINAR - DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso “
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos anteriores não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 0001394-75.2014.8.11.0032, código 57051 - Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, em que se reconheceu a coisa julgada (id. 229271172).

Na sentença, foi reconhecida a coisa julgada em relação ao apelante, a despeito de existir boa-fé na aquisição do imóvel, devendo buscar a via da ação indenizatória.

De fato, o STJ tem entendimento de que, independentemente da não ciência acerca do vício do negócio, a aquisição de coisa litigiosa atinge terceiro adquirente, a não ser que a aquisição se dê antes do litígio, o que não aconteceu nos autos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa,
ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico
. 2. Conforme já decidido por esta Corte, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade
(AgInt no AREsp 1.293.353/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1798583 GO 2020/0324811-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Entretanto, o próprio STJ já entendeu pela relativização deste instituto, qual seja quando o comprador obtêm “
certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o
comprador
, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.”

Assim, cabe ao adquirente provar desconhecer a existência da lide envolvendo o imóvel,
“porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição”.
(RMS n. 27.358/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 25/10/2010.):

“A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio,
notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
.
Na alienação de imóveis litigiosos,
ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula
,
subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial,
nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85,
exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
.” (RMS n. 27.358/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 25/10/2010.).

Ao caso dos autos, ficou comprovado que o apelante buscou junto ao cartório distribuidor de Rosário Oeste, onde tramitou o processo que culminou nestes embargos de terceiro, que certificou nada constar contra os vendedores Alcides Batista Filho e Maria Cláudia Tedeschi (id. 229271179), e essa busca se deu
antes
de ter escriturado os imóveis:

Deste modo, entendo que ao caso não deve incidir a coisa julgada ao terceiro, que tomou justamente o cuidado que a Ministra Nancy
Andrighi
indicou no RMS n. 27.358/RJ.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUÇÃO CLANDESTINA. DECRETO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE, QUE DIZ QUALIFICADO O INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA. VENDA DO POSSUIDOR ORIGINÁRIO - RESPONSÁVEL, EM TESE, PELA CLANDESTINIDADE - A TERCEIROS, ENTRE ELES, O ORA APELANTE. RECORRENTE QUE É, NA VERDADE, ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO. DECRETO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO: ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO NÃO PODE OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, E PARÁGRAFOS, DO CPC/15. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO NÃO OSTENTA LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR EMBARGOS DE TERCEIRO. 'NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS LITIGIOSOS, AINDA QUE NÃO HAJA AVERBAÇÃO DESSA CIRCUNSTÂNCIA NA MATRÍCULA, SUBSISTE A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA LITISPENDÊNCIA, POIS É IMPOSSÍVEL IGNORAR A PUBLICIDADE DO PROCESSO, GERADA PELO SEU REGISTRO E PELA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 251 E 263 DO CPC. DIANTE DESSA PUBLICIDADE,
O ADQUIRENTE DE QUALQUER IMÓVEL DEVE ACAUTELAR-SE, OBTENDO CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES JUDICIAIS QUE LHE PERMITAM VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ENVOLVENDO O COMPRADOR, DOS QUAIS POSSAM DECORRER ÔNUS (AINDA QUE POTENCIAIS) SOBRE O IMÓVEL NEGOCIADO'
(STJ, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).” (TJSC, Apelação n. 5047766-80.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 14-03-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO) – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – FRAUDE A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E § 2º., DO CPC – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE – ALTERAÇÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. “Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.” (STJ – 3ª CCível – RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010). Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé.” (TJ-MT 00024966620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

“DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. SUBAQUISIÇÃO POR TERCEIRO. CAUTELAS NECESSÁRIAS.
PESQUISA NOS CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES. NÃO OBSERVÂNCIA.
MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Não se considera de boa-fé o adquirente de imóvel que deixa de se cercar de cautelas mínimas visando a perquirir sobre eventual litigiosidade da coisa adquirida.
A obtenção de certidões dos cartórios distribuidores judiciais é padrão de conduta mínimo exigido dos contratantes.
Se ao tempo da celebração do negócio jurídico já existia Ação Pauliana em tramitação contra os vendedores, é impossível ignorar a publicidade do processo, ainda que essa circunstância não esteja averbada na matrícula no imóvel.” (TJ-MG - AC: 10134150031000001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/02/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017).

Ademais, nas matrículas dos imóveis não constou qualquer existência da ação proposta pela parte apelada, mais um elemento a indicar ausência de ciência da aquisição de imóvel litigioso.

As demais matérias devem ser aferidas em primeiro grau, com a continuidade do trâmite processual.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, casso a sentença, afasto a coisa julgada e determino o retorno dos autos para prosseguimento.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024